Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603768-60.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. IRREGULARIDADES NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA COM PESSOAL-
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

Num. 43745578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

2.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res. nº 23.607/2019 do TSE, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3.2. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de s

Inteiro teor:
20/10/2023
Número: 0603768-60.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 25/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA -
ELEIÇÕES 2022 - Democracia Cristã - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO
KOBATA DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA
(REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43745578
20/10/2023
16:42
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.706

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603768-60.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA
DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL FORA DO PRAZO.
ATRASO IRRELEVANTE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO
FINANCEIRO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE E A
TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. IRREGULARIDADES NOS GASTOS
REALIZADOS COM RECURSOS DO FEFC. DESPESA COM PESSOAL-
MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO
TSE. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE 20% DE GASTOS COM LOCAÇÃO
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. IRREGULARIDADE GRAVE.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR EXCEDIDO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Nos termos do artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, os
partidos políticos e os candidatos são obrigados a encaminhar à Justiça
Eleitoral a prestação de contas parcial, entre os dias 9 a 13 de setembro do
ano eleitoral.

1.1. A apresentação das contas parciais com atraso é falha de natureza
formal que enseja a anotação de ressalva, quando não há prejuízo à
atividade fiscalizatória.

Num. 43745578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

2. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

2.1. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalva.

3. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.

3.1. Nos termos do art. 35, § 12 da Res. nº 23.607/2019 do TSE, as despesas
com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

3.2. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

4. O limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do
total das despesas contratadas na campanha, consoante artigo 42, II, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, sendo a extrapolação desse limite
irregularidade grave.

5. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

6. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 18/10/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Dirce Aguida Borsato
Coutinho Kobata, filiada ao Partido Democracia Cristã - DC, candidata não eleita ao
cargo de Deputado Federal nas eleições de 2022.
Num. 43745578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

A candidata obteve 26 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.385,00, referentes à
recursos financeiros recebidos do partido político, provenientes do FEFC. Não houve
repasse de recursos do Fundo Partidário (ID 43610969).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades: a) atraso na
entrega dos relatórios financeiros de campanha; b) atraso na entrega da prestação de
contas parcial; c) inconsistência nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC; e d) extrapolação nas despesas com aluguel de
veículos automotores (ID 43629676).

Intimada do parecer conclusivo, a prestadora apresentou manifestação e
juntou documento (ID 43656283).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas
sustentando que além das inconsistências realizadas com recursos do FEFC que
totalizam o valor de R$ 835,00, há o excesso de gasto com aluguel de veículo no valor de
R$ 1.123,00, que é suficiente para gerar a desaprovação das contas (ID 43681321).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

Num. 43745578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o descumprimento
do prazo para a entrega dos relatórios financeiros de campanha, em afronta ao contido no
artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE.

Na hipótese, não foi observado o prazo de 72 horas estabelecido pela
legislação no que diz respeito à entrega dos relatórios financeiros quanto à seguinte
doação (ID 43629676):

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
Num. 43745578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.
Num. 43745578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Na espécie, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em
29/08/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia
1º/09/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em 15/09/2022, 14 dias após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 4.385,00,
representando 100% do total de recursos movimentados na campanha, o atraso de
apenas 14 dias não teve o condão de comprometer a transparência das contas e as
informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício meramente
Num. 43745578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

formal.

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas em
campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de contas, tampouco sua
transparência, em razão de posterior apresentação das informações, constituindo-se,
assim, em irregularidade formal que não autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, Relator JOSE RODRIGO
SADE, 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA
FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que a intempestividade
na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do partido do
prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

Num. 43745578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva.

b) Intempestividade na entrega da prestação de contas parcial:

Constou do parecer conclusivo informação sobre a inobservância do prazo
para a entrega da prestação de contas parcial, previsto no artigo 47, § 4º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Sobre o tema, o artigo 47, § 4º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim
prevê:

Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante
as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em
página criada na internet para esse fim:

I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para financiamento de sua
campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas contadas do recebimento;

II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os estimáveis em
dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
Num. 43745578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou das candidatas ou dos candidatos doadoras ou doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento das fornecedoras ou dos
fornecedores;

IV - a indicação da advogada ou do advogado.

(..)

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do
SPCE, pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando
o registro da movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o
início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.

Depreende-se que a prestação de contas parcial de campanha deve ser
apresentada à Justiça Eleitoral entre os dias 09 e 13 de setembro do ano eleitoral, a
fim de garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como
viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos e
demais candidatos.

O setor técnico indicou que a prestação de contas parcial foi apresentada em
15 de setembro de 2022, portanto, com apenas dois dias de atraso, motivo pelo qual
não pode ser considerada grave, na medida em que não dificultou a análise e fiscalização
da movimentação financeira havida, tratando-se de falha de natureza meramente formal,
que não comprometeu a regularidade das contas.

Nesses termos, é a jurisprudência desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. DEPUTADA FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA. RENÚNCIA. HIPÓTESE DE NÃO OBRIGATORIEDADE DE ABERTURA DE
CONTA ART. 8º §4º, II RESOLUÇÃO TSE 23.607/19. NÃO ENTREGA DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS PARCIAL. ATRASO NA ENTREGA DAS CONTAS FINAIS, FALHAS
MERAMENTE FORMAIS QUE NÃO TEM O CONDÃO DE PREJUDICAR AS CONTAS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. Candidata que renunciou ao pleito dentro do prazo de 10 dias da concessão do CNPJ de
campanha, não estando obrigada a realizar a abertura das contas bancárias (art. 8º § 4º,II
Res.TSE 23.607/19).

2. O atraso ou a não apresentação de contas parciais não impõe necessariamente a
desaprovação das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo julgador.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060410804, Relator(a) Des. Fernando Wolff
Num. 43745578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

Bodziak, Data 19/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. DEPUTADO ESTADUAL.
CANDIDATO NÃO ELEITO. OMISSÃO DE CONTAS PARCIAIS. INTEMPESTIVIDADE DAS
CONTAS FINAIS. 20 DIAS DE ATRASO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. LEI 9.504/1997, ART. 29, III E RES.–TSE 23.609/2019, ARTS. 49 E 74, II.

1. A omissão na entrega da prestação parcial deve ser analisada quando do
julgamento da prestação de contas final. No caso, a omissão não comprometeu a
análise da prestação de contas final porquanto não houve movimentação financeira.

2. A apresentação das contas finais com 20 dias de atraso é falha de natureza formal que
enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à atividade fiscalizatória.

3. Aprovação com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060409942, Relator(a) Des. Jose Rodrigo
Sade, Data 12/04/2023)

Deste modo, considerando que o atraso na entrega da prestação de contas
parcial não comprometeu a fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, tem-se por
suficiente a aposição de ressalva no ponto.

c) Inconsistências nas despesas pagas com recursos do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha – FEFC:

Constou no parecer conclusivo a existência de inconsistências nas despesas
pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Num. 43745578 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

c.1 ) Gastos eleitorais na contratação de pessoal:

Num. 43745578 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

Constou no parecer técnico conclusivo irregularidades na contratação de
pessoal para a prestação de serviços de militância, a saber:

Nos termos art. 26, VII da Lei das Eleições, são considerados gastos
eleitorais a remuneração ou gratificação de qualquer espécie a pessoal que preste
serviços às candidaturas ou aos comitês eleitorais.

Rodrigo Lopez Zilio ensina que a atividade de militância e mobilização de rua
pode ser definida como toda forma de prestação de serviços que, de qualquer forma, seja
um catalisador de pedido de voto para candidato, partido ou coligação. (Direito Eleitoral,
6ª ed. cap. 23).

A Resolução nº 23.607/2019 do TSE, além da comprovação de gastos com
FEFC por documento idôneo previsto no art. 60, determina em seu artigo 35, § 12 que:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei
nº 9.504/1997, art. 26):

(...)

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Esta Corte já decidiu que para comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A DEPUTADA
FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA. DESPESAS COM
COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES
DE VEÍCULOS. PERCENTUAL DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS
COM RECURSOS DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
Num. 43745578 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM
RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA IRREGULAR EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE
CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC –
OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente assinado
pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento de despesa
com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo conta bancária e
ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do montante das despesas
realizadas com recursos do FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente
quando utilizados recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Acórdão de , Relator(a) Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, Tomo 97, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A RESPEITO DE LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS. DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO
DE CESSÃO OU LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA
DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E NO ARTIGO
60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DIVERGÊNCIAS ENTRE A
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL. IMPACTO PERCENTUAL POUCO
EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação integral
dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a especificação das
atividades executadas e a justificativa do preço contratado, inclusive para possibilitar
a fiscalização quanto ao atendimento dos limites quantitativos de contratação de
pessoal. Ademais, no recibo deve constar, dentre outros elementos, o endereço e a
assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Acórdão de , Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 08/12/2022)

ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.553 - AUSÊNCIA DE CONTRAPARTE DE PAGAMENTO DA DESPESA NO EXTRATO
ELETRÔNICO - AFRONTA AOS DISPOSTO NO ARTIGO 63 DA RESOLUÇÃO TSE Nº.
23.553 - CONTAS DESAPROVADAS.
Num. 43745578 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

(...)

4. A apresentação de recibos de pagamento de despesa com pessoal, sem
contraparte da despesa no extrato eletrônico e sem apresentação dos contratos, em
percentual de 21,25% do montante das despesas realizadas com recursos do Fundo
Partidário, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos
públicos nos pagamento.

(...)

.

(PC n 0602290-56.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 55183 de 09/10/2019, Relator LUIZ
FERNANDO WOWK PENTEADO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data 09/10/2019)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO. RELATÓRIOS
FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE. DESVIO DE FINALIDADE.
AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA.
TRANSFERÊNCIA. RECURSOS. FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES.
IRREGULARIDADES. TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO
PARCIAL. REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INVIABILIDADE.
INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO.
CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO. TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na prestação de
contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo entre a campanha e o
destinatário da verba, tais como contratos de prestação de serviços e locação de
imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos
Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data 13/07/2023)

No caso sob análise, verifica-se que o parecer técnico indicou que para
comprovação da despesa com o fornecedor Moisés Borsato C. Tobata, no valor de R$
625,00, foi apresentado contrato de prestação de serviços incompleto e sem previsão de
prazo e valor (ID 43610963).

Intimada, a prestadora alegou que o contrato e pagamento foram feitos dentro
das regras eleitorais, observando o princípio da boa-fé contratual. Asseverou que quanto
ao valor estipulado por diária, nota-se em outros contratos que há um valor padrão, média
de R$ 50,00, não sendo merecedora de dúvida a devida utilização de recursos públicos.

Em que pese as alegações da candidata, a ausência do prazo contratado e
do valor recebido impossibilita a superação da irregularidade.

O parecer conclusivo apontou, ainda, que para a comprovação da despesa
com Valeria Alves da Silva, foi juntado contrato de prestação de serviços com previsão de
Num. 43745578 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

07 (sete) dias de trabalho na campanha e remuneração de 08 (oito) dias de trabalho.

Em manifestação a prestadora alegou que ao contrário do que apontou a
Seção de Contas Eleitorais, o contrato firmado com Valéria Alves da Silva, foi de 8 (oito)
dias, tendo como início dia 25/09 e término dia 02/10, desta forma, o pagamento no valor
de R$ 400,00 (quatrocentos reais) foi realizado dentro da sua perfeita regularidade
contratual.

De fato, assiste razão à prestadora quando afirma que o contrato foi de oito
dias, ficando afastada a irregularidade, neste ponto.

Por fim, em relação ao gasto com o fornecedor Juan José Beneitez, no valor
de R$ 160,00, o setor técnico apontou que foi juntado contrato de prestação de serviços
assinado com sobreposição de período de trabalho, já compreendido e remunerado por
outro contrato celebrado em 02/09/2022.

A prestadora alegou que ao verificar o valor de diária de R$ 37,71 estipulado
na cláusula quinta do contrato e comprovante de pagamento no valor de R$ 1.000,00, é
possível perceber que esse foi do período de 02/09 até 29/09, perfazendo 28 dias de
trabalho. No entanto, por falha e inobservância das datas, juntou-se contrato de trabalho
com período distinto, no valor de R$ 160,00, porém com data fim 02/10/2023.

No caso, o prestador juntou dois contratos, o primeiro no ID 43610961 com
início em 02/09/2022 e término 02/10/2022 e o segundo no ID 43610962 com início em
01/10/2022 e término em 02/10/2022.

Diante da existência de dois contratos e da ausência de recibo do prestador,
não é possível precisar os dias efetivamente trabalhados, bem como do valor total
recebido. Dessa forma a irregularidade no valor de R$ 160,00 permanece, sobretudo por
se tratar de recursos públicos. Isso, porque na prestação de contas eleitoral devem ser
comprovados não só o pagamento, como também a prestação do serviço.

Assim, diante não comprovação do gasto com Moisés Borsato C. Tobata, no
valor de R$ 625,00, e com Juan José Beneitez, no valor de R$ 160,00, o montante de R$
785,00 deve ser devolvido ao Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

c. 2) Irregularidades nas despesas com locação de veículos

Constou do parecer conclusivo a existência de irregularidade com cessão ou
locação de veículos, a saber:

Num. 43745578 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

O Setor técnico apontou que o contrato de locação do veículo firmado com
José Antonio da Silva, no valor de R$ 2.000,00 foi juntado desacompanhado do
comprovante de propriedade do veículo da época da campanha eleitoral.

Todavia, o documento do veículo foi juntado após o parecer conclusivo
(43656283), sanando a irregularidade.

d) Extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículos
automotores:

A Seção de Contas Eleitorais indicou no parecer conclusivo que houve
extrapolação do limite de gastos com locação de veículos, em afronta ao disposto no
artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

“Constou do Parecer de Diligências que as despesas com aluguel de veículos
automotores, num total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), extrapolaram o limite de
20% do total dos gastos de campanha contratados, num total de R$ 4.385,00
(quatro mil e trezentos e oitenta e cinco reais), em R$ 1.123,00 (mil, cento e vinte
e três reais), infringindo o que dispõe o art. 42, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019.”

O artigo 42, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 42. São estabelecidos os seguintes limites em relação ao total dos gastos de campanha
contratados:

(...)

II - aluguel de veículos automotores: 20% (vinte por cento).

Com base no limite estabelecido no artigo acima mencionado, o candidato
poderia gastar apenas R$ 877,00 com locação de veículos automotores, uma vez que
os gastos contratados durante a campanha foram no montante de R$ 4.385,00.

No caso, de acordo com o constante do parecer conclusivo, a despesa com
aluguel de veículos automotores foi de R$ 2.000,00, e extrapolou em R$ 1.123,00 o
limite de 20% do total dos gastos de campanha contratados.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que a extrapolação do
limite de gasto específico com aluguel de veículos é irregularidade grave. Veja-se:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS.
DESAPROVAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
Num. 43745578 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

1. Segundo expressa previsão legal, contida no artigo 26, § 1º, inciso II, da Lei nº
9.504/97, o limite de gastos com aluguel de veículos automotores é de 20% do total de
gastos da campanha e não do limite de gastos para o cargo em disputa.

2. A extrapolação desse limite configura irregularidade grave. Precedentes.

3. A aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade fica obstada se,
concomitantemente, o valor absoluto da irregularidade não é diminuto, assim entendido
aquele inferior a R$ 1.064,10, e excede 10% da receita ou despesa total da campanha.
Precedentes.

4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060039560, Relator Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 42, Data 08/03/2023)

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
OMISSÃO DE RECEITAS E DESPESAS. EXTRAPOLAÇÃO LIMITE. ALUGUEL DE
VEÍCULOS. RECURSOS DO FEFC. DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. NÃO PROVIMENTO.

1 – Extraem–se da redação das normas legais e regulamentares dois conceitos que são
próximos, mas distintos: o limite de gastos de campanha, cuja extrapolação atrai a
incidência da sanção correspondente – multa –, e os limites em relação ao total de gastos
de campanha, que podem ser denominados específicos, cuja extrapolação não atrai essa
sanção, por ausência de previsão legal. Inteligência dos art. 18, 18–B e 26, § 1º da Lei nº
9.504/97 e art. 4º, 6º e 42 da Resolução TSE nº 23.607/19.

2 – A única consequência jurídica para a extrapolação do limite de gasto específico
com aluguel de veículos é a desaprovação das contas, associada, na hipótese de se
tratarem de recursos públicos, de se considerar sua utilização indevida e determinar
o recolhimento ao Tesouro Nacional. Inteligência do art. 79, § 1º da Resolução TSE nº
23.607/19.

3 – In casu, verificada a extrapolação do limite de gastos com aluguel de veículo pagos com
recursos públicos, associada à omissão de receitas e despesas, impõe–se a desaprovação
das contas cumulada à determinação de devolução do montante considerado irregular ao
Tesouro Nacional.

4 – Recurso conhecido e não provido.

(TRE- PR RECURSO ELEITORAL nº 060035449, Acórdão Relator Des. Carlos Mauricio
Ferreira, Relator designado Des. Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo
95, Data 17/05/2022)

Deste modo, tratando-se de utilização de recursos do FEFC, o valor
extrapolado de R$ 1.123,00, deve ser restituído ao Tesouro Nacional, com fulcro no artigo
79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Em conclusão, tendo em vista que o valor das irregularidades analisadas na
presente prestação de contas que, em conjunto, perfazem o total de R$ 1.908,00 que
ultrapassa o valor de R$ 1.064,00 - baliza adotada pelo TSE para as prestações de
contas como espécie de 'tarifação do princípio da insignificância' - e representa
aproximadamente 43,51% do total de recursos utilizados na campanha (R$ 4.385,00),
Num. 43745578 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

percentual acima de 10%, inaplicável na espécie os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, ensejando, portanto, a desaprovação das contas com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, conforme vem decidindo o TRE em casos
análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. DOAÇÃO DE
RECURSOS PRÓPRIOS ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONTEMPORÂNEA ÀS ELEIÇÕES. RECURSOS DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO IRREGULARMENTE
UTILIZADO NA CAMPANHA ELEITORAL. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.

(...)

3. A aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade está condicionada
ao cumprimento de requisitos. A existência de irregularidade superior a 10% dos
recursos movimentados impede a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060358237, Acórdão de , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE.
INDISPENSABILIDADE. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA
DE DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. INAPLICABILIDADE.
ELEVADO PERCENTUAL. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 176, Data 06/09/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. MATERIAL DE USO COMUM. AUSÊNCIA DE
REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO BENEFICIÁRIO DAS OPERAÇÕES
REALIZADAS PELO PARTIDO EM PROL DO CANDIDATO. LOCALIZAÇÃO DE NOTA
FISCAL MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. OMISSÃO. RECURSOS
DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)
Num. 43745578 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

4. No caso em apreço, o valor das irregularidades superam o valor máximo absoluto
de R$ 1.064,00, e somente pelo critério do valor absoluto já se vislumbra óbice à
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060356331, Acórdão , Relator(a) Des.
Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE - DJE, Tomo 166, Data 24/08/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO. REPASSE DE
RECURSOS PELO PARTIDO. PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. APOSIÇÃO DE
RESSALVA. OMISSÃO DE DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E
CONTÁBEIS. IRREGULARIDADE AFASTADA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. MILITÂNCIA. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO E DO SERVIÇO
PRESTADO. AUSÊNCIA DO PERÍODO DE TRABALHO. IRREGULARIDADE. RECURSOS
DO FEFC. RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. ATRASO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. RESSALVA. INDÍCIO DE IRREGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CIÊNCIA PRE. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE. CONTAS
DESAPROVADAS.

(...)

11.Considerando as diversas falhas apontadas, em especial inconsistência nas
despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha –
FEFC que representa 64,60% do total da movimentação da campanha, impedindo a
aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a desaprovação
das contas é medida que se impõe. Precedentes do TSE.

12. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060363093, Acórdão de , Relator(a) Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 144, Data 28/07/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, julgo DESAPROVADAS as contas de Dirce Aguida Borsato Coutinho
Kobata candidata não eleita ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Democracia Cristã - DC,
nas Eleições de 2022 com determinação de recolhimento do valor de R$ 1.908,00 ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
Num. 43745578 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08

do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603768-60.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADA:
ELEICAO 2022 DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO KOBATA DEPUTADO FEDERA L-
Advogadas da INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA
RIBEIRO TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: DIRCE AGUIDA BORSATO COUTINHO
KOBATA - Advogadas da REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201,
ANGELITA RIBEIRO TABORDA - PR83899.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargador João Pedro Gebran Neto, substituto em exercício, Julio
Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 18.10.2023

Num. 43745578 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 20/10/2023 16:42:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23102016422623200000042704345
Número do documento: 23102016422623200000042704345
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 20/10/2023 18:23:08